Tribunal: CARF
Processo: 11624.720069/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720069/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.679 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
JOSÉ CARLOS ALVES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA
Em havendo antecipação de pagamento do tributo o prazo quinquenal é
contado a partir da ocorrência do fato gerador considerando homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário.
AVERBAÇÃO DE ARL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).(Sum. Carf no 122)
AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO NECESSÁRIO. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
Não é imprescindível a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas
de preservação permanente.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, cancelar o crédito
atinente ao exercício de 2006, eis que atingido pela decadência prevista no CTN, art. 150, § 4o; e,
no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento cancelando o crédito atinente à ARL e à
APP autuadas. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que deu-lhe provimento em menor
extensão, mantendo a glosa atinente à APP.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720069/2011-01
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720069/2011-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 27/06/2011, às 14:02, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 24 e ss, referente
ao imóvel de matrícula NIRF 9718855-9, para cobrança de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR dos exercícios 2006 a 2008, no Valor de R$ 91.284,30, Juros de Mora de
R$ 33.765,76, Multa de Ofício de R$ 68.463,22, totalizando R$ 193.513,28, haja vista a não
comprovação de área de reserva legal e preservação permanente, correspondentes à totalidade do
imóvel, conforme declarado nas DITR do período, fls. 7 e ss. Também houve arbitramento por
aptidão agrícola do valor de Terra Nua com base no SIPT (terras mistas não mecanizáveis), fls.
36.
Consta do próprio corpo da autuação a descrição do fato e os fundamentos
jurídicos, nos termos da lei, com o registro de omissão do contribuinte às exigências realizadas
pelo órgão fiscal ao amparo da Intimação no 09101/00153/2011, bem como também do
arbitramento pela autoridade tributária para o Valor de Terra Nua - VTN.

DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 42 e ss,
contestando a exação com a apresentação de cópias documentais, fls. 65 e ss, argumentando estar
o imóvel localizado na mata atlântica, constituído em sua totalidade por vegetação nativa e com
proteção ambiental conforme Lei no 11.428, de 2006 e por se encontrar dentro da APA
GUARAQUEÇABA, local de desmatamento proibido nos termos da Lei no 9.393, de 1996.
Quanto à área de reserva legal, informou estar averbado no registro do imóvel e em relação ao
arbitramento realizado pelo fisco, que foi feito acima do valor de mercado.
Apresentou jurisprudência para amparar seu entendimento e pugnou, ao final, pela
improcedência do lançamento tributário.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 04-28.670, de
21/05/2012, fls. 138 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720069/2011-01

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA.
O fato, por si só, de o imóvel estar localizado em Área de Proteção Ambiental - APA,
não o exclui da incidência do ITR.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO
2007. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a partir do
exercício 2007, com o advento da Lei 11.428 de 22/12/2006.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA
DE
FLORESTA
NATIVA
EXERCÍCIO
2007
E
POSTERIORES.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da declaração
dessas áreas em Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado tempestivamente
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. PARECER TÉCNICO. PROVA INEFICAZ.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
O contribuinte foi regulamente notificado em 15/06/2012, conforme fls. 147/150.

RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta por advogado em 13/07/2012, fls. 154 e ss,
procuração a fls. 170.
O recorrente manifesta discordância com as glosas de áreas declaradas como
reserva legal e de preservação permanente na autuação, mantidas na decisão a quo, vez que
enfatizou ter apresentado provas, quais sejam, a averbação na matrícula do imóvel e laudo
técnico; combateu o arbitramento do VTN ao argumento de não ser justo, já que a área não pode
ser utilizada para a lavoura e pecuária, devendo permanecer aquele valor apontado no laudo.
Requereu ao final considerar seus argumentos para manter as áreas de reserva
legal e de preservação tal como declaradas e provadas; o acatamento do laudo técnico no que
tange ao VTN e consequente aceitação da isenção de ITR para os períodos.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma deste Conselho achou por bem converter o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.913, de 07/08/2020, fls. 173 e ss, para que a
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720069/2011-01

unidade de origem informasse se houve ou não antecipação do tributo referente ao ano de 2006,
pois, em havendo, estaria extinto esse crédito por decadência, nos termos da regra prevista no art.
150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN.
Juntou-se aos autos o comprovante de fls. 176, de 30/08/2010, com a informação
de fls. 179 que constata o pagamento do ITR para o exercício 2006, fls. 179.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
i.
ADMISSIBILIDADE
Primeiramente, o recurso voluntário já foi admitido, conforme resolução de fls.
173 e ss, ao que passo a examiná-lo juntamente com as demais informações produzidas nos
autos.

ii.
PREJUDICIAL
Conforme demonstrado na diligência realizada, aquele crédito lançado em razão
do ITR 2006 está extinto por força do art. 150, §4o da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário
Nacional – CTN.

iii.
MÉRITO
GLOSA DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – EXERCÍCIOS 2007 e 2008
Quanto à glosa realizada na autuação para a Área de Reserva Legal (ARL),
exercícios 2007 e 2008, mantidas na decisão a quo, adoto como ratio decidendi o entendimento
sumulado por este Conselho, Súmula Carf no 122, a seguir transcrito, por verificar que consta
na matrícula do imóvel, em data bem anterior aos fatos geradores, 93,8 ha como reserva
legal, fls. 107/108.
(Súmula CARF no 122)
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720069/2011-01

GLOSA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – EXERCÍCIOS
2007 e 2008
Quanto às glosas realizadas para aquelas áreas declaradas como de preservação
permanente, exercícios 2007 e 2008, primeiramente verifico que a razão exposta pela
autoridade tributária foi a ausência desta informação em Ato Declaratório Ambiental –
ADA, fls. 35:
O § 1o, art. 17-O, da Lei n° 6.938/81, com redação dada pela Lei n° 10.165/00,
dispõe que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. No mesmo sentido, o inciso I, § 3o, art. 9° da Instrução Normativa/SRF
n° 256/02, dispõe que para fins de exclusão da área tributável, as áreas de preservação
permanente, de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural, de servidão
florestal, de interesse ecológico e as áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual do imóvel rural deverão ser obrigatoriamente informadas em Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no
prazo de até seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a
entrega da DITR.(grifo do autor)
A argumentação do recorrente é de que o imóvel se localiza em Área de Proteção
Ambiental de Guaraqueçaba – APA e que ficou provada a existência de cobertura florestal de 5,0
ha e 370,21 ha, em laudo técnico.
Em verificação à decisão de primeiro grau, fls. 143, a mantença da glosa pelo
colegiado de piso foi em razão da ausência de prova exigível para esta a isenção, qual seja, o
registro de referida área em Ato Declaratório Ambiental – ADA.
A partir do exercício de 2007 o ADA passou a ser exigível anualmente, devendo ser
entregue no IBAMA no prazo de 1o de janeiro a 30 de setembro do ano em exercício,
conforme art. 9° da Instrução Normativa IBAMA n° 76, de 31/10/2005 e art. 9° da
Instrução Normativa IBAMA n° 96, de 30/03/2006, vigentes à época do fato gerador.
Não constam dos autos Ato Declaratório Ambiental do Exercício 2007 e 2008.(grifo
do autor)
Deste modo, conclui-se que não restaram satisfeitos os pressupostos da isenção,
motivo pelo qual é mantida a área tributável conforme consta do lançamento.(grifo do
autor)
Contudo cumpre destacar que, em recente julgado da câmara superior deste Carf,
a 2a Turma CSRF entendeu pela denecessidade do ADA para o reconhecimento do direito à
não incidência do ITR em relação às áreas de preservação permanente, com base no Parecer
PGFN/CRJ 1329/2016, conforme Acórdão no 9202-009.503, de 28/04/2021, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
ITR. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de preservação
permanente.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720069/2011-01

Isto posto, a contribuinte comprovou o direito, conforme laudo de cópia a fls. 65 e
ss, cobrindo a área total do imóvel.
Deixo de analisar as alegações recursais quanto à arbitragem do valor de terra nua,
pela perda de seu objeto.
iv.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, pela procedência do Recurso Voluntário interposto, excluindo o
imposto lançado relativo a 2006, em razão da decadência com base no art. 150, §4o do CTN e,
quanto aos demais exercícios, pela comprovação da Área de Reserva Legal (ARL) e da Área de
Preservação Permanente (APP).
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 189
DF CARF MF
Original